Tribunal: TJSP
Processo: 1018855-89.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Afastada a incidência dos índices de correção monetária pela Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018855-89.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
CRISTINA PEREIRA DE MELO NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CRIS-
TINA TEIXEIRA FRASCHETI (JUSTIÇA GRATUITA), VALDERES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), SONIA FLAVIANA LOPES SPIN (JUSTIÇA GRATUITA) e
ENEIAS DE MELLO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA PU-
BLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DE APE-
LAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018855-89.2016.8.26.0053 -Voto no 29.674-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1018855-89.2016.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
MARIA CRISTINA PEREIRA DE MELO NAVARRO e outros.
VOTO No 29.674.1
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no
870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema
905) Correção monetária Afastada a incidência dos índices de
correção monetária pela Lei 11.960/09 Acórdão recorrido em
conformidade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF e do
Tema 905 do STJ Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 15/03/2017, 1 esta C. 12a Câmara deu provi-
mento ao recurso de apelação das autoras, julgou procedente a ação para deter-
minar a incidência do prêmio de incentivo sobre o 13o salário, terço constitucional
de férias e adicionais temporais; correção monetária pelo IPCA e juros de moras
nos temos da Lei 11.960/09.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para incidên-
cia da Lei 11.960/09 também com relação à correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 129/134.
2 Fls. 149/158 e 160/167.
3 Fls. 199/202 e 203/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018855-89.2016.8.26.0053 -Voto no 29.674-JV
3
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas condena-
ções judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão
ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018855-89.2016.8.26.0053 -Voto no 29.674-JV
4
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, no entanto, o v. acórdão afastou a incidên-
cia da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária, determinando a aplicação
do IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação
que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, logo não há o que
ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR